Tribunal: TCU
Processo: 011.668/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9061/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), conforme pareceres convergentes constantes dos autos, com a determinação sugerida pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 011.668/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Audeida Rodrigues da Mota (XXX.412.702-XX); Francisco de Oliveira Filho (XXX.294.482-XX); Lucas Barros Ribeiro (XXX.615.631-XX); Luci Machado da Silva Pigliasco (XXX.587.707-XX); Maria Luiza Oliveira de Amorim (XXX.722.102-XX); Sidney Tadeo Teixeira (XXX.776.848-XX); Vinicius Silva Ribeiro (XXX.104.311-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por Lucia de Fatima Eloy Teixeira (peça 3), no e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15, bem como o campo 'Forma de reajuste dos proventos' para 'Com Paridade'.